Tribunal: TJDFT
Processo: 0736793-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736793-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME, DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 138877790 do processo n. 0018581-69.2015.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Policarros Sia Automotivo Ltda. – ME e Daniel Solidonio de Sousa, indeferiu os pedidos de disponibilização do RENAVAN do veículo Toyota Hilux, placa OVR4567, e de remessa de ofício ao Detran/DF, para que informe os dados do credor fiduciário do automóvel. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 139691260), o Juízo de origem os rejeitou (ID 140087534). Em suas razões recursais (ID 40819561), narra a agravante que, em busca de bens penhoráveis dos devedores, a fim de satisfazer a obrigação de pagar constante no título judicial, ora em cumprimento, foi encontrado, por meio do sistema Renajud, o veículo Toyota Hilux, placa OVR4567, em situação de alienação fiduciária. Relata que “requereu a disponibilização do RENAVAN do veículo e, alternativamente, a remessa de ofício ao Detran, para conhecimento do agente financeiro responsável pelo financiamento, com o intuito de viabilizar informações sobre a situação do contrato e oportunidade de penhora veicular ou de direitos aquisitivos”, contudo o pedido foi indeferido. Defende que “a informação acerca do veículo em questão é essencial para o prosseguimento da execução de origem” e que “tais informações são sigilosas e só podem ser entregues mediante ordem judicial”. Argumenta que “a execução deve ser realizada no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível o indeferimento da medida requerida, ainda mais se tratando de medida essencial e que somente poderia ser promovida pelo Juízo a quo”. Sustenta ser “permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor”. Cita os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da razoável duração do processo e da efetividade. Alega que, “dentre as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, consta no art. 139, inciso IV, a incumbência de o juiz de determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo”. Expõe ser “necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, visto desconhecer a existência de outros bens de propriedade dos agravados, logo, o feito pode ser extinto ou suspenso, com fulcro no art. 921, III, do Código de Processo Civil, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de ofício ao Detran/DF, para que preste informações quanto à propriedade do veículo Toyota Hilux, placa OVR4567, indicado à penhora. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar de tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 40819562). Em razão da prevenção verificada (ID 40914473), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que, em pesquisa de realizada na origem no sistema Renajud, em busca de bens penhoráveis dos devedores, foi encontrado o veículo Toyota Hilux, placa OVR4567, em situação de alienação fiduciária (ID 133980009). O exequente, então, apresentou petição requerendo a disponibilização do Renavam do referido do veículo ou, alternativamente, a remessa de ofício ao Detran/DF para que informe os dados do credor fiduciário do automóvel, a fim de se avaliar a viabilidade da penhora do bem ou dos direitos aquisitivos sobre ele (ID 137197760). A magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 138877790): Indefiro pedido de disponibilização de Renavam de veículo gravado com alienação fiduciária ou, alternativamente, a remessa de ofício ao DETRAN/DF para que informe os dados do credor fiduciário do veículo. Isso porque a execução se move nos interesses do credor, e na medida de sua provocação, sendo de incumbência do exequente a providência das informações que viabilizem o pedido de penhora de direitos aquisitivos formulado nos autos e deferido por este Juízo. Na hipótese, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante para a remessa do ofício requerido ao órgão de trânsito distrital. Isso porque, segundo documentos juntados nos autos, o próprio recorrente é o credor fiduciário do veículo (ID 104325098). Assim, a princípio, é desnecessária a remessa de ofício, haja vista o exequente possuir plenas condições de localizar as informações acerca da atual situação do contrato de alienação fiduciária do veículo em comento. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventual suspensão do processo de cumprimento de sentença, caso não sejam indicados outros bens dos executados passíveis de constrição, não coloca em risco o crédito do exequente. Saliente-se ser plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora